Tribunal: STF
Processo: EP 194
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal nº 2.696/DF, já transitada em julgado, à pena total de 17 (dezessete) anos de privação de liberdade, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido .
A defesa requereu autorização para renovação de visitas dos familiares já cadastrados, conforme decisão anterior que condicionou a renovação do pedido a cada ingresso .
É o relatório. DECIDO.

O apenado encontra-se custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, o ingresso de visitantes está condicionado a prévio cadastramento, conforme os procedimentos regulamentados pela Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022. Ademais, o acesso observará o limite de até 2 (dois) visitantes por período, devendo ao menos 1 (um) ser maior de 18 (dezoito) anos, nas terças e quintas-feiras, nos horários de 10h às 11h e das 14h às 15h.
Em relação a visita de familiares previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado.
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO a visitação dos seguintes familiares, em caráter PERMANENTE, às  terças e quintas-feiras, nos horários de 10h às 11h e das 14h às 15h, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional: 

(a) Alcinéia Rosa de Araújo (mãe);
(b) Bruno Casimiro Vasconcelos (irmão);
(c) Elza Martins de Goes (sogra);
(d) Emerson Casimiro Vasconcelos (irmão);
(e) Emylly Martins Simões Ramos (enteada);
(f) José Casimiro Sobrinho (genitor);
(g) Maria Ieda Vasconcelos Rodrigues (genitora);
(h) Nadia Cristina Simões Casimiro (esposa).
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente